Tribunal: TJSP
Processo: 2246628-58.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Diante da apreciação do mérito pelo Órgão Colegiado do recurso de agravo de instrumento, do qual estes embargos de declaração foram extraídos para impugnar decisão proferida monocraticamente, tornou-se prejudicado o julgamento do presente recurso, por perda do objeto. Precedentes desta E. Corte.
Recurso não conhecido.